Tribunal: TJSP
Processo: 2117498-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
Alienação judicial de bem imóvel do espólio. Alegação de inadmissibilidade da tutela expropriatória, à vista da impenhorabilidade de bem de família. Rejeição. Questão que foi objeto de impugnação, rejeitada em provimentos anteriores. Matéria alcançada pela preclusão, na forma do artigo 507 do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade de nova deliberação.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
Alienação judicial de bem imóvel do espólio. Alegação de inadmissibilidade da tutela expropriatória, à vista da impenhorabilidade de bem de família. Rejeição. Questão que foi objeto de impugnação, rejeitada em provimentos anteriores. Matéria alcançada pela preclusão, na forma do artigo 507 do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade de nova deliberação. Precedente deste E. Tribunal. Medida expropriatória, por fim, que resguarda os interesses de terceiros sobre o bem imóvel, como a condômina, na forma do artigo 843, § 2o, do Código de Processo Civil.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117498-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que são agravantes ELÍCIA
GONÇALVES BUCK DE OLIVEIRA, LUÍS GUILHERME FURLAN BUCK DE
OLIVEIRA e LUIS FELIPE FURLAN BUCK DE OLIVEIRA, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117498-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2117498-88.2020.8.26.0000
Comarca: Olímpia
Agravante: Elícia Gonçalves Buck de Oliveira e outros
Agravado: O Juízo
Interessados: Banco do Brasil S/A e outro
Voto n. 47.822
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
Alienação judicial de bem imóvel do espólio. Alegação de
inadmissibilidade
da
tutela
expropriatória,
à
vista
da
impenhorabilidade de bem de família. Rejeição. Questão que foi
objeto de impugnação, rejeitada em provimentos anteriores.
Matéria alcançada pela preclusão, na forma do artigo 507 do
Código de Processo Civil. Inadmissibilidade de nova deliberação.
Precedente deste E. Tribunal. Medida expropriatória, por fim, que
resguarda os interesses de terceiros sobre o bem imóvel, como a
condômina, na forma do artigo 843, § 2o, do Código de Processo
Civil.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 527/541 dos autos de origem, de lavra do MM. Juiz de Direito
Lucas Figueiredo Alves da Silva, que, nos autos de inventário, dentre outras
deliberações, designou leilão eletrônico para alienação do bem imóvel de
matrícula 31.331 do Cartório de Registro de Imóveis de Olímpia (fls. 295/297
dos autos de origem), na forma dos artigos 879, inciso II, e 881, ambos do
Código de Processo Civil, estabelecendo ainda o regramento de lanços e a
reserva das quotas-partes de condôminos.
Consoante as razões expostas às fls. 01/17, buscam os agravantes
o provimento recursal “para o fim de se reconhecer a impenhorabilidade do
imóvel objeto da matrícula n. 31.331 do CRI da Comarca de Olímpia-SP (fls.
295/297), determinando-se o levantamento da constrição”. Argumenta, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117498-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
síntese, que é indevida a constrição e alienação de bem de família, como
configurado na espécie, para pagamento de dívidas civis.
O recurso foi processado, sem atribuição de efeito suspensivo
(fls. 33/34), e respondido (fls. 37/42).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo regimental.
É O RELATÓRIO.
2. O agravo é insubsistente, devendo-se preservar a r. decisão
recorrida.
De saída, não há controvérsia recursal acerca dos fundamentos
de exigibilidade do débito ou, ainda, da via satisfatória adotada em sede de
inventário. Limita-se à celeuma, senão, acerca da impenhorabilidade do bem
constrito em razão de, segundo os agravantes, caracterizar-se como bem de
família, nos termos da Lei no 8.009/90.
Razão, contudo, não lhes assiste, pois inadmissível a deliberação
pretendida.
Isso porque a matéria de exceção ora declinada já foi apresentada
no curso do feito e por mais de uma vez rejeitada pelo i. Juízo de origem (fls.
113/114 e 489/494 dos autos de origem), sem interposição de qualquer
recurso pelos interessados.
Desta feita, a questão suscitada foi completamente acobertada
pelo fenômeno da preclusão, “que se apresenta como um dos efeitos da
inércia da parte, acarretando a perda da faculdade de praticar o ato
processual” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual
Civil. 41a ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 609), nos termos do artigo 507 do
Código de Processo Civil.
Segundo bem aponta CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, “o
instituto da preclusão tem imensa relevância no sistema brasileiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117498-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
procedimento rígido. Ele dá apoio às regras que regem a ordem
sequencial de realização dos atos do procedimento e sua distribuição em
fases, fazendo-o mediante a imposição de perda de uma faculdade ou de
um poder em certas situações. Quando a preclusão ocorre, já não poderá
a parte realizar eficazmente ato a que tinha direito nem exigir do juiz os
atos que antes poderia exigir” (Instituições de direito processual civil. 6a ed.
São Paulo: Malheiros, 2009, p. 466).
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal: “Agravo de
instrumento Decisão interlocutória que rejeitou impugnação à penhora
efetivada sobre imóvel Tema quanto à impenhorabilidade de bem de
família apreciado em recurso anterior Preclusão da matéria Art. 507
do Código de Processo Civil
Recurso não conhecido” (Agravo de
Instrumento no 2129600-79.2019.8.26.0000, Rel. César Peixoto, j.
01.08.2019).
Importa salientar, por fim, que o ato expropriatório editado,
voltado à satisfação dos credores do espólio, indicou expresso resguardo às
quotas-partes pertencentes a terceiros, na forma do artigo 843, § 2o, do
Código de Processo Civil, tornando imaculado os interesses da condômina
frente à liquidação do patrimônio do acervo hereditário.
3. Diante do exposto, mantém-se a r. decisão recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator